Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DE UM DOS RÉUS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. Apelação criminal na qual as Defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão das penas impostas.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, por coeso e harmônico conjunto probatório, em relação a dois dos três réus, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas deduzido pelas defesas.
3. Em relação a um dos acusados, entretanto, a prova produzida não é conclusiva com relação a autoria, razão pela qual impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumenta a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
5. Fixadas as penas de multa em desproporção às penas privativas de liberdade, impõe-se a redução.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos em relação a dois réus e provido em relação ao terceiro.